Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717850-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AUTOR: GERALDO ANTUNES EVANGELISTA REU: MESQUITA AUTO PECAS &amp; REGULADORA LTDA DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por GERALDO ANTUNES EVANGELISTA em desfavor de MESQUITA AUTO PEÇAS &amp; REGULADORA LTDA, em que se sustenta que a decisão rescindenda teria se pautado em falsa premissa fática ao considerar a alegação apresentada em sede de contestação. Alega o autor que não há ilegitimidade passiva, uma vez que o negócio jurídico foi firmado com a empresa MESQUITA AUTO PEÇAS E REGULADORA LTDA, e posteriormente o serviço foi terceirizado para a empresa ZEZINHO DIESEL E BOMBAS INJETORAS. O autor foi intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como para esclarecer o seu interesse processual, uma vez que o objeto da presente rescisória diz respeito a sentença terminativa, o que, em tese, não o impediria de propor nova demanda (id. 46581874). O autor não se manifestou (id. 47269669). É o relatório. DECIDO. Em regra, a ação rescisória somente é cabível em relação às decisões de mérito transitadas em julgado, a teor do que dispõe o art. 966 do Código de Processo Civil. O parágrafo segundo do mesmo dispositivo, contudo, permite, em caráter excepcional, a rescisão de decisão transitada em julgado que não tenha enfrentado o mérito, desde que referida decisão impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. Para melhor compreensão do caso concreto, cito o teor da sentença rescindenda: O autor alega que, em 17/8/2020, seu veículo PAJERO, placa JEW 4865, apresentou defeito. Explica que contratou os serviços da empresa ré para realizar o conserto do veículo, oportunidade em que pactuou o pagamento de R$ 4.139,60, a título de peças para efetivação dos reparos. Destaca que foi informado pela ré que o veículo seria conduzido para outra oficina face à impossibilidade de conserto por ela. Diz que mesmo após várias solicitações, inclusive no Procon, nenhuma de suas tentativas restou frutífera, não lhe restando outra escolha a não ser acionar o judiciário. Assevera que até presente data o veículo não foi consertado. Pretende que seja determinado prazo para a conclusão do serviço, sob pena de multa; condenação da ré ao pagamento de R$ 4.139,60, indenização por danos morais e disponibilização de carro reserva. A ré, em reposta, afirma que já concluiu o serviço no veículo do autor e o entregou há aproximadamente um ano e três meses. Ressalta que o autor pediu uma indicação de oficina que trabalhasse com bombas injetoras e veículos movidos à diesel e o funcionário à época de nome Marlon de Souza Conta, já desligado da empresa, indicou para a oficina ZEZINHO DIESEL E BOMBAS INJETORAS, localizada na QSE Setor de Oficinas, Loja 21, tendo inclusive acompanhado o cliente até a oficina indicada. Informa que lá chegando, todas as tratativas de serviços a serem realizados no veículo, bem como peças necessárias, foram realizadas entre o requerente e o profissional que o atendeu naquele estabelecimento, não havendo nenhuma participação da MESQUITA AUTO PEÇAS &amp; REGULADORA LTDA e nem do funcionário MARLON ou de qualquer outra pessoa de nosso quadro de profissionais. Esclarece a ré que as provas juntadas aos autos pelo autor demonstram que ele ao retirar seu veículo da oficina Requerida, em 17/08/2020, levou o automóvel à outra oficina denominada Zezinho Bombas Injetoras, na qual permanece para reparos até hoje. Entende que não é apta a figurar no pólo passivo da demanda, devendo tal condição ser reconhecida. Suscita, portanto, preliminar de ilegitimidade passiva. Para dirimir a controvérsia, o feito foi convertido em diligência e o autor foi intimado a informar se os serviços descritos nas notas fiscais foram concluídos e o veículo foi retirado da oficina ré. Deveria ainda dizer quais serviços deixaram de ser executados pela ré, bem como esclarecer se o veículo se encontrava ainda na oficina ré MESQUITA AUTO PEÇAS &amp; REGULADORA LTDA ou se tinha sido encaminhado para a segunda oficina ZEZINHO DIESEL E BOMBAS INJETORAS. Por fim, cabia ao autor elucidar se o veículo foi encaminhado para a segunda oficina, se positivo, teria de anexar o orçamento, bem como informar quando deixou o carro para conserto e quais serviços seriam executados, ou seja, se eram os mesmos já feitos pela ré. Ao final, o autor teria de explicitar se entrou diretamente em contato com a segunda oficina para cobrar a execução e conclusão da prestação do serviço. Em reposta, o autor alegou que: "Importa aclarar que o veículo ainda está na oficina mecânica “ZEZINHO DIESEL”, aguardando os devidos acertos para conserto e devolução para seu proprietário. Orçamento anexo, com a discriminação dos serviços que precisam ser realizados." A ré, por sua vez, ressaltou que, pela listagem constante dos orçamentos, percebe-se que os serviços realizados pro ZEZINHO DIESEL são totalmente distintos dos que foram por ela realizados. É o relato do necessário, porquanto dispensado o relatório (art. 38 da Lei no 9.099/1995). DECIDO. Antes de tudo, cumpre a este Juízo analisar se estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No caso dos autos, verifica-se que resta patente a ilegitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da presente demanda. Acerca do instituto da ilegitimidade ad causam, inserida no rol das condições da ação, cumpre expor que se trata da titularidade para figurar na demanda, como autor ou réu, sendo a ilegitimidade passiva decorrente de ser a pessoa declinada para, julgado procedente o pedido, arcar com os efeitos da sentença. A corroborar com o exposto, insta transcrever o entendimento do renomado professor Humberto Theodoro Júnior, que preleciona: Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Essa legitimação, que corresponde à regra geral do processo civil, recebe da doutrina a denominação de legitimação ordinária. Sua característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e obrigações em disputa no plano do direito material. (...) Outrossim, porque a ação só atua no conflito de partes antagônicas, também a legitimação passiva é elemento ou aspecto da legitimação de agir. Por isso, só há legitimação para o autor quando realmente age diante daquele contra quem, na verdade, a tutela jurisdicional deverá operar efeito, o que impregna a ação do feitio de “direito bilateral” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2014) A par disso, tem-se que o próprio autor afirma que o carro não mais se encontra na oficina ré para conserto e desde setembro de 2020 foi encaminhado para a oficina ZEZINHO DIESEL E BOMBAS INJETORAS, conforme se verifica dos orçamentos anexados pelo consumidor ao id. 130126907. Ou seja, incontroverso que o automóvel sequer se encontra sob a responsabilidade da ré, porquanto a responsável pelo conserto é da oficina para a qual foi direcionado o carro do autor. Enfatize-se que o autor não demonstrou qualquer nexo de causalidade entre eventuais defeitos nos reparos feitos pela ré e os novos serviços contratados junto ao Zezinho Diesel e Bombas Injetoras. Some-se a isso o fato de não ter informação trazida aos autos pelo requerente que demonstre que houve falha na execução do serviço efetivado pela ré, tanto é verdade que retirou o veículo da instalações da ré em agosto e não há nada que comprove que teve de contratar o serviço na nova oficina em razão de defeito de prestação de serviço. Assim, diante da narrativa do autor e seus pedidos iniciais não se justifica a manutenção da requerida no pólo passivo da demanda. Ademais, vale dizer que as empresas MESQUITA AUTO PEÇAS &amp; REGULADORA LTDA e ZEZINHO DIESEL E BOMBAS INJETORAS possuem CNPJ's diferentes, além de quadro societário diversos, o que afasta inclusive a possibilidade de empresas de mesma cadeia societária. Conclui-se que o carro foi retirado da oficina ré e não houve qualquer reclamação quanto à prestação do serviço no prazo legal. Posteriormente, o consumidor encaminhou se carro para uma segunda oficina para novos reparos, o que implica reconhecer que a ré não é a responsável pela conclusão do serviço e entrega do veículo ao autor. Deve, portanto, ser acolhida a preliminar de ilegitimidade suscitada pela requerida. CONCLUSÃO Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da MESQUITA AUTO PEÇAS &amp; REGULADORA LTDA. DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do que estabelece o art. 51, caput, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, inc VI, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 55, "caput" da Lei n° 9.099/95. Sentença registrada por meio eletrônico nesta data. Publique-se e intimem-se. Em caso de eventual interposição de recurso inominado por qualquer das partes, nos termos do Art. 42 §2o da Lei no 9.099/95, abra-se vista à parte contrária para contrarrazões. Em seguida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens de estilo. Quanto à eventual pedido da parte autora de concessão do benefício da Justiça Gratuita, esclareço que será analisado em Juízo de Admissibilidade, pela instância superior. Oportunamente, dê-se baixa, arquivem-se. (id. 46546990) (grifo nosso) A r. sentença transitou em julgado em 30/08/2022 (id. 46546991). Colhe-se da sentença que o autor, conquanto intimado, não logrou demonstrar nenhum nexo de causalidade entre eventuais defeitos nos reparos feitos pela ré e os novos serviços contratados junto ao Zezinho Diesel e Bombas Injetoras. Desse modo, a sentença terminativa objeto do presente pleito rescisório não impede que o requerente promova nova demanda, oportunidade em que poderá, se o caso, ajustar a sua causa de pedir, colacionar documentos que atendam a determinação contida na sentença, ou, eventualmente, até mesmo adequar o polo passivo da ação. Logo, não possui o autor interesse processual na rescisória ora intentada. A falta de interesse restou corroborada em razão da inércia do requerente em relação ao despacho de id. 46581874. Contudo, ainda que assim não fosse, há outro óbice intransponível para o regular processamento do presente feito originário. Após compulsar o processo, e da análise da sentença rescindenda acima transcrita, observo que a decisão rescindenda foi proferida no âmbito do juizado especial cível, mais precisamente pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Ocorre que, por expressa opção legislativa, estabelece o art. 59 da Lei no 9.099/95, que não “se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. Assim, por absoluta ausência de previsão legal de ação rescisória nos Juizados Especiais, sequer me parece ser o caso de declínio de competência para as Turmas Recursais para análise de admissibilidade da ação, sendo o caso, desde já, de obstar o prosseguimento do feito pelos motivos já expostos. Com esses fundamentos, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora